Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717844-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Devido à singularidade do tema, considero relevante analisar o pedido de antecipação de tutela recursal após o devido contraditório. Assim, concedo à parte Agravada o prazo de 72 horas para manifestação. Intime-se com urgência. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator